Tribunal: STF
Processo: ARE 1317288
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “I. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. II. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA EM 1° GRAU. III. AGENTE FISCAL TRANSPOSTO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. IV. PEDIDO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. V. TRANSPOSIÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. VI. AUTOR QUE NÃO SE AMOLDA A ESSA SITUAÇÃO. VII. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” RECONHECIDA, DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIII. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IX. RECURSOS, OFICIAL E VOLUNTÁRIO, PREJUDICADOS” (eDOC 9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XV; e 41, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, antes mesmo da transposição ao cargo de auditor fiscal, o recorrente já possuía direito ao prêmio de produtividade, de modo que entender, neste momento, pela ilegitimidade deles para pleitear tal verba, configura redutibilidade salarial (eDOC 17).



     Após a distribuição dos presentes autos, determinei o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. (eDOC 36)



    Tendo em vista o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor em face do Estado do Paraná para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais.



    O Tribunal a quo, em sede de apelação apresentada pelo Estado do Paraná, reformou a sentença, assentado que o servidor não é auditor fiscal, mas, sim agente fiscal - referência 3-AI, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “O recurso foi interposto tempestivamente, dispensado o preparo face a qualidade da parte; contudo, por ser matéria de ordem pública, de ofício, declaro a ilegitimidade do autor apelado, consoante parecer ministerial, da lavra do eminente Procurador Francisco Gmyterco, que adoto como razão de decidir, ‘verbis’:



    ‘Extrai-se dos autos que o autor, no ano de 1994, foi investido no cargo de agente fiscal - referência 3-AI. Porém, com o advento da Lei Complementar n° 92/2002, mais precisamente seu art. 156, aludido cargo teve alterada sua denominação para auditor-fiscal, conforme se observa do histórico funcional e decreto de nomeação (mov. 5.3/5.4). Entretanto, o Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça, com base na vedação constitucional da transposição de cargos sem prévio concurso público, declarou a inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar de nº 92/2002, ao julgar o Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01, sob fundamento de que no momento da realização do concurso público para o cargo de agente fiscal - referência 3-AI, não havia exigência de nível superior de escolaridade, mas que é requisito para o cargo de auditor-fiscal. Confira-se: INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM A TRANSPOSIÇÃO DOS ANTIGOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ - REQUISITO DE NÍVEL SUPERIOR PARA INGRESSO NA NOVA CARREIRA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 E DE SEU § 2º, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 97/2002 – DECISÃO UNÂNIME. - O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal veda o aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público. - Não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer-se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos. - O fato do servidor ter tido acesso à classe subsequente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior (TJPR – Órgão Especial - IDI - 315638-3/01 - Curitiba - Rel.: Antonio Lopes de Noronha - Unânime - J. 04.12.2006 – grifos acrescidos) (destacamos). Após sobreveio a Lei Complementar nº 131/2010, reestruturando a carreira dos agentes fiscais, tendo alterado a nomenclatura de agente fiscal para auditor-fiscal, cujos artigos apenas reproduziram a norma anteriormente declarada inconstitucional (Lei Complementar n° 92/2002), senão vejamos: Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a reestruturação da carreira do Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado, que passa a ser denominado Auditor-Fiscal. Parágrafo único. O Auditor-Fiscal possui as atribuições e competências exercidas anteriormente pelo Agente Fiscal, independentemente da nova denominação do cargo de que trata este artigo. (…) Art. 150.Observado o disposto no art. 7º, os cargos de Agentes Fiscais passam a ser denominados Auditores Fiscais, de acordo com a seguinte correlação: I - Agente Fiscal 3-A-I, A-II, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “A” – AF-A; (...) § 1º. A nova denominação de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Agentes Fiscais aposentados e geradores de pensão. § 2º. Os Agentes Fiscais que se encontravam em estágio probatório em 1º de julho de 2002 e os que ingressaram posteriormente serão enquadrados na classe inicial da carreira. Art. 151. Após aplicado o disposto no art. 150, os Auditores Fiscais ativos em 6 de julho de 2002 ficam promovidos naquela data para a mesma classe em que se encontravam de acordo com a Lei Complementar n. 92, de 5 de julho de 2002. (...) Art. 153. Para fins do disposto no art. 151 ficam dispensados os requisitos estabelecidos pelo art. 36. Diante disso, o Órgão Especial desse Tribunal de Justiça também declarou a inconstitucionalidade dos artigos 151 e 153 da Lei Complementar nº 131/2010, por ocasião do julgamento do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.225.403-2/01. Confira-se: INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 131/2010 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE FISCAL DO ESTADO - TRANSPOSIÇÃO DO AGENTE FISCAL DE NÍVEL MÉDIO AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DE AUDITOR FISCAL - IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO COM OBSERVÂNCIA DA NATUREZA E - ARTIGO 37, COMPLEXIDADE DE CADA CARGO INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE N.º 43 - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 151 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 131/2010 (TJPR - Órgão Especial - IDI - 1225403-2/01 - Ponta Grossa - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Rel. Desig. p/ o Acórdão: PauloRoberto Vasconcelos - Por maioria – J. 17.08.2015 ) (destacamos). Assim sendo, como foram considerados inconstitucionais os dispositivos que enquadravam o apelado no cargo de auditor-fiscal, o mencionado servidor não tem legitimidade para requerer o prêmio de produtividade, pois este é um beneficio próprio do cargo ao qual não pertence, mas que apenas ocupa em razão da indevida transposição de cargos públicos.’



    Portanto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do autor apelado para pleitear o pagamento das quotas de produtividade, que fazem jus os auditores fiscais (art. 8º, LC nº 131/2010), posto que seu enquadramento como auditor fiscal, cargo cuja escolaridade exigida é de nível superior (art. 8º, LC 92/2002; art. 21, V, LC nº 131/2010) – levado a efeito, primeiro, pela Lei Complementar Estadual nº 92/2002, e, após, pela Lei Complementar Estadual nº 131/2010 – configura-se transposição inconstitucional de cargo público, consoante reconhecido por este Tribunal, nos julgamentos já mencionados”. (eDOC 9, p. 2-4, grifo nosso)



    No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que, recentemente, o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



     (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    Confira-se a ementa do referido do julgado:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”.  



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    No caso dos autos, verifica-se que as conclusões do Tribunal a quo divergem dessa modulação de efeitos, pois o cargo ocupado pelo servidor ora recorrente já havia sido transposto. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer os termos da sentença constante do eDOC 5 (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente